Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PETIÇÃO AVULSA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática que não conheceu pedido de uniformização de jurisprudência formulado após o julgamento pelo órgão colegiado. A agravante alega que a decisão impugnada diverge de entendimento firmado em julgados de outras Turmas Recursais e Tribunais Estaduais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível pedido de uniformização de jurisprudência no caso concreto.
III. Razões de decidir
4. O pedido de uniformização de jurisprudência foi expressamente disciplinado pelo Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021). O artigo 91 do referido Regimento dispõe que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pela parte recorrente nas razões do recurso, enquanto que a parte recorrida deverá apresentar o pedido ao responder o recurso. Ainda, o art. 92 disciplina que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando for suscitado após o julgamento do mérito do recurso.
5. O incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual de caráter preventivo, não se admitindo o pedido formulado em petição avulsa após o julgamento do recurso, eis que o incidente de uniformização de jurisprudência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. No mesmo sentido: (Acórdão 1425781, 07442823320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Ademais, no âmbito do TJDFT o pedido de uniformização de jurisprudência exige divergência entre suas próprias Turmas Recursais, limitando-se a agravante a apresentar como paradigma dois julgados de Tribunais Estaduais diversos, não sendo cabível, portanto, o processamento do pedido.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.